Tribunal: TJDFT
Processo: 0710813-89.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FRAÇÃO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO COLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que reformou parcialmente a dosimetria da pena, alterando a fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, de 1/6 para 1/2. O embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da fração aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão impugnado quanto à fração da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão analisado manifestou-se expressamente sobre a fração aplicada na causa de diminuição, discutindo os vetores da quantidade e variedade das drogas apreendidas (5,24 gramas de cocaína e 1,87 gramas de maconha) e readequando a fração para 1/2, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

4. A jurisprudência consolidada orienta que embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matérias já apreciadas.

5. O embargante não demonstra a existência de omissão no acórdão, mas busca rediscutir a fração aplicada, o que não é admissível nos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: 2a Turma Criminal, ac. 1856313, Josapha Francisco dos Santos, publicado no PJe em 16/05/2024; 2a Turma Criminal, ac. 1893498, Silvanio Barbosa dos Santos, publicado no PJe em 30/07/2024.